Tribunal: TJMT
Processo: 1005313-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005313-78.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 15242-77.2018.811.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: EQUIPAV ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RIBEIRAOZINHO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EQUIPAV ENGENHARIA LTDA. em face do MUNICÍPIO DE RIBEIRAOZINHO, contra decisão proferida nos autos da Ação no 15242-77.2018.811.0004, pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário PAF 014/ISSQN/2017.
Aduz o Recorrente que ingressou em Juízo objetivando tutela jurisdicional que lhe assegurasse o reconhecimento da ilegalidade da autuação fiscal lavrada e mantida pelo Município Agravado relativamente ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza e a sua consequente anulação.
Informa que o “foco da autuação discutida é a suposta incidência do ISSQN sobre os serviços contratados pela Agravante como tomadora de serviços prestados por terceiros, na condição de responsável tributária, por ocasião das obras de pavimentação asfáltica da Rodovia MT-100, que liga os Municípios de Torixoréu/MT e Ribeirãozinho/MT, nos termos do Contrato Público n. 136/2013/00/00/SETPU”. (sic Id 7436492, p. 2)
Aduz que o referido imposto foi lançado sobre serviços prestados em outro Município, contendo, ainda, erro na base de cálculo, além da existência de multa confiscatória.
Afirma que o débito já está inscrito na dívida ativa do Município, o que caracteriza o risco na demora da prestação jurisdicional.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja suspensa a exigibilidade tributária, com a consequente intimação do Serasa Experian para excluir os dados da Agravante do seu rol de devedores, além da determinação de juntada do Processo Administrativo Tributário referente.
O pedido de efeito ativo foi indeferido. (Id 13863509)
O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 24752485)
Decido.
A matéria comporta julgamento monocrático, nos moldes do artigo 932, do CPC/15.
Conforme relatado, o cerne da questão é a suspensão da exigibilidade de crédito tributário oriundo de ISSQN.
Para um melhor entendimento, transcrevo parte da decisão recorrida, in verbis:
“[...]Do procedimento encartado nos autos, tem-se que a autuação decorreu do não recolhimento ou retenção do ISSQN em função de pavimentação asfáltica nos limites do município requerido.
Com efeito, em que pese às alentadas razões lançadas no instrumento da demanda, não há demonstração, as matérias demandam dilação probatória e a oportunização de manifestação do requerido.
Ademais, tratando-se de procedimento administrativo que ensejou a autuação, por regra, o mérito é incognoscível judicialmente. Aliás, cuida-se ato administrativo com presunção de legitimidade e de veracidade, o que inviabiliza pronuncia de ilegalidade ou de excesso num juízo de cognição superficial.
Por conseguinte, a lei local que subsidiou a autuação é, por princípio, presumidamente constitucional, de modo que, nesta fase, de raso conhecimento, não se faz presente a probabilidade do direito.
Portanto, por ora, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.
Sem embargo, prestada caução em Juízo no valor integral do débito questionado, desde logo, determina-se a suspensão pretendida e a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, comunicando-se à demandada, anotando que eventual descumprimento ensejará multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).” (sic decisão recorrida)
Extrai-se, assim, que o MM. Juiz entendeu que a questão demanda dilação probatória, não sendo possível o deferimento liminar, ressaltando que a autuação do Ente Municipal decorreu de não recolhimento ou retenção do ISSQN, antecedida de processo administrativo.
Destaco que a matéria devolvida à apreciação desta Corte se refere à pretensão de modificação da decisão que indeferiu o pedido liminar para suspensão da exigibilidade de ISSQN até o julgamento de mérito da demanda anulatória.
O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor, em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, as quais entendo que se não se fazem presente nesta quadra processual.
Com efeito, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que para justificar a suspensão de exigibilidade deveriam restar evidenciados os vícios alegados de forma cabal e robusta.
Este aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 – Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. (AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)
O comando que se extrai da norma supracitada, consolidado nos tribunais superiores, foi inclusive, objeto de Súmula pelo c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.
No presente caso, verifica-se que o Autor/Agravante não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, de realizar o depósito do montante integral do débito aqui discutido, limitando-se a questionar a legalidade da autuação do Município de Ribeiraozinho.
Ademais, importa lembrar que as questões deduzidas em juízo demandam dilação probatória, não sendo possível de plano entender como indevida a cobrança ora questionada.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora